Tribunal: STF
Processo: RC 1299
Classe: RC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-11-08
Data de publicação: 1978-11-08

Ementa:
RECURSO ORDINÁRIO. - CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS BASTANTES, PELO
CRIME PREVISTA NO ART. 36 DO DL 314/67. FATO TIPICO PENALMENTE
RELEVANTE. - PENA FIXADA TENDO A VISTA AS CIRCUNSTANCIAS APONTADAS
PELA ACUSAÇÃO, RELATIVAS A ATUAÇÃO DO RÉU. - BIS IN IDEM. - ALEGAÇÃO
DESACOMPANHADA DE ELEMENTOS PROBATORIOS, DE JA TER SIDO CONDENADO O
RÉU PELOS MESMOS FATOS. - IMPROCEDENCIA. - RECURSO NÃO PROVIDO.